Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ISENÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DEMANDA PROPOSTA PELO DISTRITO FEDERAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ-FÉ DA SERVIDORA NO RECEBIMENTO INDEVIDO DOS PROVENTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SANÇÃO APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESSARIMENTO AO AO ERÁRIO. CABIMENTO. SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

1.1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em representação da parte citada por edital no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil c/c o artigo 4o, inciso XVI e § 5o, da Lei Complementar n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. 1.2. Não fruísse desse favor legal no desempenho da curadoria especial, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada com prejuízo para o acesso à Justiça.

2. A Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da impessoalidade e da eficiência, consoante o artigo 37, caput, da Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Orgânica prevê que a Administração deve obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, nos termos do artigo 19.

2.1. A Lei Complementar Distrital n. 840, de 23/12/2011, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais e, no artigo 121, caput, preceitua que em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento.

2.2. A servidora pública aposentada respondeu a processo administrativo disciplinar e lhe foi aplicada inicialmente a sanção de demissão em 27/11/2017 pela prática do crime de peculato, posteriormente corrigido o erro material para cassação de aposentadoria em 8/8/2018 retroativamente à data do primeiro ato praticado, de modo que, de acordo com o artigo 121, caput, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 cessou, em 27/11/2017 o direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria.

2.3. A servidora que teve a aposentadoria cassada continuou, no entanto, a receber ilicitamente a remuneração até abril de 2019, embora estivesse ciente de que os proventos não lhe eram devidos desde 27/11/2017, o que caracteriza a má-fé.

3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS n. 25.641, relator Ministro Eros Grau, definiu os seguintes critérios para o ressarcimento de vantagem recebida indevidamente por servidor público com base em erro da Administração: A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.

3.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009).

3.2. Reconhecida a má-fé da servidora que continuou a receber os proventos, apesar da cassação de sua aposentadoria e constatado erro operacional da Administração em manter os pagamentos em período posterior ao da publicação da sanção administrativa, o ressarcimento ao erário é providência necessária em atenção aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, da legalidade, da moralidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

3.3. Ocorrido o desligamento do serviço público, a perda do direito à remuneração é decorrência lógica, de sorte que as quantias indevidamente recebidas deixaram de ostentar o caráter alimentar, tendo em vista ser contrassenso o reconhecimento dessa qualidade ao indébito.

4. Apelação Cível conhecida e não provida.